Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006720-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão mediante seqüestro, Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), LAURINHA DA SILVA CASTRO (VÍTIMA), GERALDO APARECIDO CASTRO LESCANO (VÍTIMA), VENICIO APARECIDO MARTINS - CPF: 487.466.491-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO, SEQUESTRO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES – OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PLURALIDADE DE CRIMES – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – ARESTOS DO STJ E TJMT – DILAÇÃO INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA – FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA COMPATÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AÇÃO PENAL EM CURSO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – ARESTOS DO STJ E TJMT –

ORDEM DENEGADA.

Não se constata excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias para localização e oitiva da ofendida (STJ, HC no 483099/SP).

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000)

O encerramento da instrução processual, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, obsta o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa (TJMT, HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC no 517742/SP).

A gravidade concreta da conduta, baseada no
“modo de execução”
do estupro, somado à restrição da liberdade das vítimas, evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública (TJMT, HC N.U 1004006-21.2021.8.11.0000).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os
predicados
pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS).

A custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, que possui ação penal diversa por crime da mesma natureza (STJ, HC no 144383/RS; STJ, HC no 500238/GO).

“Além do procedimento penal em que decretada a prisão preventiva ora combatida, responde a outras três ações penais, uma, inclusive, também por crime sexual, o que deixa patente o perigo que representa à segurança pública, tornando insuficiente a mera vinculação dele ao feito mediante a imposição de restrições menos severas do art. 319 do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1005154-67.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006720-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE(S): DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S): VENICIO APARECIDO MARTINS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VENICIO APARECIDO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de incidente processual (N.U 1000749-76.2020.8.11.0079), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, sequestro e ameaça - arts. 213,
caput
, 148, §1o, I e IV, e 147, todos do CP - (ID 82787998).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente foi preso em 24 de setembro de 2020 e até esta data decorreram 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 23.4.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4)
“o paciente tem residência fixa”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 84280990).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84565473).

O Juízo singular prestou informações (ID 85386477).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGOS 148, PRIMEIRA E SEGUNDA PARTE, 147, CAPUT E 213, CAPUT TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Do não excesso de prazo para encerramento da instrução processual: inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa – constrangimento ilegal não evidenciado – constatadas complexidades na espécie aptas a justificar o prazo da instrução penal – improvimento da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – crime de estupro - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improvimento. Da irrelevância do argumento da residência fixa e não aplicação de medidas cautelares: há fundamentos para segregar o indivíduo mesmo que possua residência fixa – constatados todos os requisitos da prisão cautelar não há que se falar em medidas cautelares alternativas à prisão – jurisprudência do STJ - improcedência do pedido do impetrante.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça– ID 85906968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.9.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, a existência dos delitos de Sequestro e Cárcere Privado (art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal) e Estupro (art. 213, “caput”, do CP) foi demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso (após pedido de socorro da vítima à polícia, por intermédio de seu sobrinho), pelas declarações da vítima (Termo de Declarações no 753/2020 às págs. 7/9), pelo Termo de Representação Criminal (pág. 10) pelo Boletim de Ocorrência no 2020.136510, pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão (Termo de Depoimento no 759/2020 às págs. 17/18, Termo de Depoimento no 760/2020 às págs. 19 e Termo de Depoimento no 756/2020 às págs. 20/21) e pelo depoimento da genitora da vítima (Termo de Depoimento no 757/2020 às págs. 22/23).

Do mesmo modo, há indícios de autoria, conforme se depreende da análise dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão.

Por outro lado, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração criminosa. Isso porque, segundo consta, ele responde a outra ação penal por Estupro de vulnerável em que a vítima também é Laurinha da Silva Castro (Processo de no 1265-86.2015.811.0080 (Cód. no 37605), em trâmite no juízo de Querência/MT).

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dele e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva).”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079)

Em 28.10.2020, a denúncia foi recebida e o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nestes termos:

“Compulsando os autos, verifico que as acusações que pesam sobre Venicio Aparecido Martins são graves e existe a possibilidade daquela retratação não ser condizente com a verdade; já que em momento anterior a vítima apresentou versão totalmente diferente.

Nesse sentido, a mera retratação por escrito, ainda mais quando não realizada em juízo, não é capaz de ensejar a revogação automática da prisão como se dependesse exclusivamente dela a manutenção da prisão ou não.

A esse propósito, a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constitui óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).

Destarte, somente após a apresentação da resposta à acusação e eventual instrução é que se terão melhores elementos para análise segura daquele pedido de revogação; razão pela qual - por ora - o indefiro.”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079)

Em 29.10.2020, o paciente apresentou resposta à acusação (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 11.12.2020, ocorreu a audiência de instrução e julgamento e o juiz da causa manteve a segregação cautelar do paciente por entender que
“os fatos são gravíssimos e as provas até então obtidas pesam contra o réu, de modo que persistem os motivos da prisão”
(Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 16.12.2020, a Defesa pleiteou a oitiva das testemunhas Tomé Copes Castra, José Alves Fernandes, Flávio Belfort e Zenilce Neves da Silva (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 13.1.2021, o Juízo singular designou audiência de continuação para o dia 10.2.2021 (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

A oitiva da vítima [por depoimento especial], agendada para 15.3.2021, não ocorreu em razão de sua ausência (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 31.3.2021, o órgão do Ministério Público pugnou pela expedição de carta precatória para o endereço situado na rua Almezindo José Rosa, no 1103, bairro São Bento, Sidrolândia - MS, CEP 79170-000, para oitiva da ofendida (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 15.4.2021, o juiz da causa manteve a prisão preventiva por considerar que
“não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes [...] Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, é inviável conceder àquele o direito de recorrer em liberdade [...]Assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu Venício Aparecido Martins”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito - Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Em 23.4.2021, expediu carta precatória para comarca de Sidrolândia/MT, com prazo de 30 (trinta) dias, a fim de
“proceder o depoimento especial da vítima”
, bem como certificou que
“aguarda tão somente a vinda daquela Carta Precatória e/ou apresentação de alegações finais pelas partes para prolação de sentença”
(Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079).

Pois bem.

De fato, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27.9.2020, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses, porém o período da segregação cautelar apresenta-se justificado em razão das particularidades da respectiva ação penal, que envolve pluralidade de crimes - estupro, sequestro e ameaça - e a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva da vítima [Laurinha da Silva Castro] por depoimento especial.

Para o c. STJ, não há excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias para localização e oitiva da ofendida (HC no 483099/SP– Relator: Min. Jorge Mussi – 2.4.2019).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério.”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 13.06.2019)

Registre-se, ainda, que o processo se encontra

em fase de apresentação das alegações finais, notadamente diante da proximidade do término do prazo da carta precatória expedida, de modo que a ação penal está na iminência de ser julgada.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“aguarda-se tão somente o retorno daquela missiva (ou decurso de prazo) para apresentação de alegações finais pelas partes e consequente prolação de sentença por este juízo”
(ID 85386477).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu que o encerramento da instrução processual, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, obsta o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa (HC no 1001550-98.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.4.2021).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente que sequestrou sua ex-companheira e seu filho em Cidrolândia/MS, estuprou àquela, ameaçou e restringiu a liberdade de ambos por 2 (dois) dias, bem como os trancou em uma casa
“com muro alto”
em Ribeirão Cascalheira/MT] (Sistema PJe, N.U 1000749-76.2020.8.11.0079 - ID 40939491).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade delitiva, extraída da forma de execução do crime, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 517742/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.9.2021).

No mesmo sentido, esta e. Tribunal decidiu que a gravidade concreta da conduta, baseada no
“modo de execução”
do estupro, somado à restrição da liberdade das vítimas, evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública (HC N.U

1004006-21.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 19.5.2021).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Noutro giro, a custódia preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente responde ação penal por estupro de vulnerável na comarca de Querência/MT (Ação Penal no 1265-86.2015.811.0080; Código no 37605).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, que possui ação penal diversa por crime da mesma natureza (HC no 144383/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik –16.4.2021; HC no 500238/GO – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Além do procedimento penal em que decretada a prisão preventiva ora combatida, responde a outras três ações penais, uma, inclusive, também por crime sexual, o que deixa patente o perigo que representa à segurança pública, tornando insuficiente a mera vinculação dele ao feito mediante a imposição de restrições menos severas do art. 319 do CPP.”
(HC N.U 1005154-67.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 12.5.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021